Tribunal: STF
Processo: ARE 867999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEIS Nº 8.742/1993, ART. 20, § 3º, E 10.741/2003, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os REs 567.985 e 580.963 e a Rcl 4374, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/1993 e do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003.



    2. Ademais, a solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.